Tribunal: STF
Processo: ARE 1433024
Classe: ARE
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-04-26
Data de publicação: 2023-04-26

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: 



    1. Trata-se de agravo cujo objeto é decisão que negou seguimento a recurso extraordinário interposto contra acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo.



    2. O recurso busca fundamento no art. 102, III, a, da Constituição Federal. 



    3. O agravo é manifestamente inadmissível, por ser intempestivo. Com efeito, a parte recorrente foi intimada da decisão agravada em 23.11.2022 e a petição de agravo foi protocolada no Tribunal de origem somente em 14.12.2022, ou seja, após o término do prazo recursal de 15 (quinze) dias, nos termos do art. 994, VIII, c/c os arts. 1.003, § 5º, e 1.042 do Código de Processo Civil, assim como do art. 798 do Código de Processo Penal.



    4. Nos termos do art. 1.003, § 6º, do CPC/2015, “o recorrente comprovará a ocorrência de feriado local no ato de interposição do recurso”. A “tempestividade do recurso em virtude de feriado local ou de suspensão dos prazos processuais pelo Tribunal a quo que não sejam de conhecimento obrigatório da instância ad quem deve ser comprovada no momento de sua interposição” (AI 681.384-ED, Relª. Minª. Ellen Gracie). 



    5. Diante do exposto, com base no art. 932, III, do CPC/2015, e no art. 21, § 1º, do RI/STF, não conheço do recurso. 



          Publique-se. 



          Brasília, 26 de abril de 2023.



    Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



    Relator